Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCOS. PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “Os cálculos da contadoria judicial observam estritamente o previsto no título executivo judicial, realizando o abatimento dos valores já pagos e aplicando os consectários legais.” (Acórdão 2062422, 0735107-24.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.).
2. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, movido pelo Distrito Federal. 2.1. Quanto à divergência dos valores alcançados pelo Ente Federativo e os indicados pela Contadoria Judicial, esta esclareceu: “verificamos que a divergência está em relação à dedução do valor de R$ 17.502,72. O Distrito Federal havia considerado no cálculo de ID (...) e neste novo cálculo não considerou a dedução do referido valor. Esta Contadoria efetuou a dedução dos R$ 17.502,72 e dos R$ 19.170,46. (...).” 2.2. E, na hipótese, como bem definido em sentença, “desnecessário o prosseguimento desse cumprimento de sentença ante a quitação do valor do débito cobrado pelo ente federativo. Ademais, as discussões empreendidas nessa demanda têm se mostrado de todo modo desarrazoadas, inúteis e até mesmo protelatórias”.
3. Recurso conhecido e não provido.